Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600325-96.2020.6.16.0089
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
31/08/2023
Número: 0600325-96.2020.6.16.0089

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 04/08/2021
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600325-
96.2020.6.16.0089 que deferiu parcialmente o pedido formulado pelo requerente Nilton Giuliano
Turetta e, consequentemente, concedeu parcelamento da multa em 5 (cinco) vezes, devendo o
valor de cada parcela mensal ser acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir de mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e
de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado (art. 406
do Código Civil, e art. 13 da Lei 10.522/2002), contados a partir do trânsito em julgado da decisão
(feito anteriormente autuado sob o mesmo número, no qual foi exarado Acórdão nº 59.913, que
conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento. Do referido Acórdão foi interposto
recurso especial eleitoral, o qual foi negado seguimento, nos termos da decisão ID nº 42894480. Da
referida decisão foi interposto Agravo ao TSE, que proferiu decisão ID nº 43057543 para negar
seguimento ao recurso, com trânsito em julgado em 12/08/2022 (Prestação de Contas Eleitorais nº
0600325-96.2020.6.16.0089 que, com fundamento no artigo 74, inciso III, da Res. do TSE n.
23.607/2019, julgou desaprovadas as contas da campanha eleitoral de 2020 prestadas por Nilton
Giuliano Turetta, aplicando a ele a multa estabelecida § 3º do art. 23 da Lei 9.504/1997 e do § 4º do
art. 27 da Res. 23.607/2019, que fixou em 50% do valor doado em excesso (R$ 15.556,36),
perfazendo a quantia de R$ 7.778,12, que deverá ser recolhida ao Tesouro Nacional por meio de
GRU, no prazo de trinta dias após o trânsito em julgado, devendo o comprovante de recolhimento
ser juntado aos autos. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Nilton Giuliano Turetta e Eneli Fabris, candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-
Prefeito, ambos pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB, no município de
Umuarama/PR, desaprovadas pelos seguintes motivos: a) descumprimento quanto à entrega dos
relatórios financeiros de campanha. Houve descumprimento por parte do prestador quanto à
entrega dos relatórios financeiros em relação a seis receitas que totalizaram a quantia de R$
22.695,10. O valor dos recursos arrecadados, cujos relatórios não foram enviados à Justiça
Eleitoral, representa percentual considerável (75,08% do total amealhado), o que mostra a
relevância da irregularidade, apta a impedir a aprovação das contas com ressalvas; b) utilização de
recursos próprios para a campanha eleitoral com extrapolação do limite de 10% dos gastos para a
candidatura. O candidato ao cargo de prefeito, ora prestador, tinha como limite de gastos o
patamar de R$ 123.077,42, de forma que poderia empregar como recursos próprios o montante de
R$ 12.307,74. Contudo, aplicou R$ 27.864,10 em sua campanha, o que configura o excedente de R$
15.556,36.
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 NILTON GIULIANO TURETTA PREFEITO
(RECORRENTE)
GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO (ADVOGADO)
NILTON GIULIANO TURETTA (RECORRENTE)
GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ENELI CRISTINA FABRIS VICENTE VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO (ADVOGADO)
ENELI CRISTINA FABRIS VICENTE (RECORRENTE)
GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 089ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43702088
31/08/2023
00:07
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.346

RECURSO ELEITORAL 0600325-96.2020.6.16.0089 – Umuarama – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2020 NILTON GIULIANO TURETTA PREFEITO
ADVOGADO: GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO - OAB/PR61030
RECORRENTE: NILTON GIULIANO TURETTA
ADVOGADO: GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO - OAB/PR61030
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ENELI CRISTINA FABRIS VICENTE VICE-PREFEITO
ADVOGADO: GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO - OAB/PR61030
RECORRENTE: ENELI CRISTINA FABRIS VICENTE
ADVOGADO: GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO - OAB/PR61030
RECORRIDO: JUÍZO DA 089ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

R E C U R S O
E L E I T O R A L .
P A R C E L A M E N T O
D E
M U L T A
ELEITORAL. ATENDIMENTO DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 17,
DA RES. TSE 23.709/2022. DIREITO
SUBJETIVO. APRESENTAÇÃO DE
PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA
NO CURSO DO TRÂMITE DO FEITO.
POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 17, da Res. TSE nº 23.709/2022
garante aos cidadãos o direito subjetivo
ao parcelamento de multas eleitorais,
que pode ser feito em até 60 meses,
observada a parcela mínima estabelecida
pela Secretaria da Receita Federal.

2. É desnecessária a aferição da
capacidade econômico-financeira do
requerente quando a quantidade de
parcelas não se mostra irrisória.

3. O depósito tardio da primeira parcela
Num. 43702088 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 31/08/2023 00:07:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083100071565700000042661998
Número do documento: 23083100071565700000042661998
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/08/2023 12:33:47

não justifica o impedimento do
parcelamento do débito, direito do
cidadão.

4. Pedido de parcelamento em 18 meses
deferido.

5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/08/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral, com pedido de atribuição de efeito suspensivo,
manejado por Eleição 2020 Nilton Giuliano Turetta Prefeito, Nilton Giuliano Turetta,
Eleição 2020 Eneli Cristina Fabris Vicente Vice-Prefeito e Eneli Cirstina Fabris Vicente
contra decisão do Juízo da 89ª Zona Eleitoral, de Umuarama/PR, que indeferiu o pedido
de parcelamento de multa eleitoral em 18 (dezoito) meses.

Argumentam que o parcelamento de multas eleitorais é um direito objetivo
dos cidadãos e admite o prazo de até 60 (sessenta) meses, desde que observado o limite
de 5% da renda mensal do requerente e, caso superado esse percentual, é admissível o
parcelamento por prazo superior, na forma do art. 11, § 11º, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 13,
§ 1º, da Lei nº 10.522/2002 e Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 895/2019.

Sustentam que não é cabível o juízo de valor quanto ao valor das parcelas,
desde que sejam observados os critérios normativos para o parcelamento como o valor
mínimo da parcela (R$ 200,00) e o prazo legal (60 meses).

O recurso eleitoral contém prequestionamento dos arts. 93, inciso IX, da
Constituição da República Federativa do Brasil, do art. 11, § 11º, da Lei nº 9.504/97 c/c
art. 13, § 1º, da Lei nº 10.522/2002 e Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 895/2019.

Requerem, ao final, o provimento do recurso eleitoral para deferir o
parcelamento tal como requerido na origem e, também, a concessão de efeito suspensivo
para permitir "ao recorrente (sic) recolher, mensalmente, o valor correspondente a cada
parcela, como requerido no id. 113495688, retirando as guias no Cartório Eleitoral de sua
cidade" (id. 43575259, p. 5).

Foi concedida, em parte, medida liminar para o fim de "declarar a nulidade
da decisão id. 43575247, integrada pela decisão id. 43575254, suspendendo os seus
Num. 43702088 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 31/08/2023 00:07:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083100071565700000042661998
Número do documento: 23083100071565700000042661998
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/08/2023 12:33:47

efeitos. E, por conseguinte, determinar ao Juízo da 89ª Zona Eleitoral que,
observando o disposto na recém editada Resolução nº 23.709/2022-TSE, intime o
ora Recorrente para apresentar o comprovante de renda mensal, com vistas a
análise acerca da aplicação dos limites estabelecidos no art. 17 de aludida
Resolução, com a posterior remessa ao Ministério Público Eleitoral local, ao teor do
art. 33, inciso IV da mesma, antes de nova apreciação sobre eventual parcelamento
." (id. 43580711, grifo no original).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito (id. 43598183)
pelo deferimento do pedido de parcelamento, como proposto, com a ressalva da
necessidade de apresentação do comprovante de pagamento da primeira parcela.

Após o pedido de inclusão em pauta de julgamento, em 29/07/2023, o
recorrente juntou aos autos o pagamento da primeira parcela (id. 43670676).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral contra sentença proferida pelo Juízo Eleitoral de
Umuarama que negou o pedido de parcelamento de multa eleitoral em 18 parcelas,
fixando o parcelamento máximo em 5 vezes.

Eis o teor da decisão, confirmada pelo Juízo a quo em sede de embargos de
declaração:

“DECISÃO

1. Trata-se de pedido de parcelamento de multa eleitoral formulado no documento
do mov. 113495688 pelo requerente NILTON GIULIANO TURETTA.

O devedor pede parcelamento em 18 (dezoito) vezes, nos termos do art. 11, § 8º, III,
da Lei nº 9.504/97.

2. O parcelamento das multas eleitorais é direito dos cidadãos e das pessoas
jurídicas, cabendo ao Juiz eleitoral a apreciação do pedido observadas as regras da
legislação tributária federal, conforme dispõe o Art. 11, § 8º, inciso III, da Lei nº
9.504/97.

No entanto, para concessão do parcelamento deve ser analisada a condição
socioeconômica do requerente, sob pena de perda do caráter sancionador e
educativo da medida.

Nesse sentido é o caminho traçado pela Egrégia Corte Eleitoral do Paraná:

‘EMENTA - ELEIÇÕES 2010. MULTA POR PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE
Num. 43702088 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 31/08/2023 00:07:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083100071565700000042661998
Número do documento: 23083100071565700000042661998
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/08/2023 12:33:47

PARCELAMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO.
PARCIALMENTE DEFERIDO.

1. O art. 10 da Lei nº 10.522/2002 estabelece que o parcelamento fica a
critério da autoridade competente, não havendo obrigatoriedade de ser
concedido exatamente o prazo requerido.

2. A faculdade legal conferida ao juiz para decidir sobre o parcelamento de
multa eleitoral deve observar o seu razoável fracionamento de forma a
proporcionar a sua efetiva quitação, bem como a condição socioeconômica
do interessado, não podendo descaracterizar o caráter sancionador e
educativo da medida. (g.n.) (Representação nº 230203, Relator Josafá
Antonio Lemes, j. 05/12/2013, DJ 10/12/2013).’

O requerente não apresentou qualquer justificativa ou comprovação da
impossibilidade de pagamento para ser beneficiado com o prazo de 18 (dezoito)
meses para a quitação da dívida. A multa fixada possui caráter sancionador e o
parcelamento em prazo extenso não contribui com essa finalidade.

Ademais, é notório que o requerente NILTON GIULIANO TURETTA, é advogado,
produtor rural e possuidor de vários bens e direitos, conforme detalhado no Sistema
CAND acessível através do site
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/16000
1622175/bens. O que de fato presume a possibilidade do pagamento da multa em
prazo menor.

De qualquer forma o pedido de parcelamento em 18 (dezoito) vezes não vem
fundamentado e nem acompanhado da respectiva comprovação da dificuldade ou
impossibilidade de pagamento, cabendo, neste caso, ao Juiz estabelecer prazo
razoável, considerando especialmente o valor da dívida.

Nesse sentido é o entendimento já consolidado no E. TRE/PR:

‘ACÓRDÃO Nº 60.465

RECURSO ELEITORAL 0600039-30.2020.6.16.0183 – Campo Mourão –
PARANÁ

Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK RECORRENTE: DIONE CORREIA
DE FREITAS

ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A EMENTA -
RECURSO ELEITORAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ELEIÇÕES 2020.
REPRESENTAÇÃO - PROPAGANDA ELEITORAL. APLICAÇÃO DE MULTA.
ART. 11, § 8º, III, DA LEI 9.504/97. PARCELAMENTO EM 60 VEZES.
AUSÊNCIA DE CARATER ABSOLUTO. INEXISTENCIA DE
COMPROVAÇÃO DE ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 11, § 8º, III, da Lei 9.504/97 assegura o direito dos cidadãos e
pessoas jurídicas ao parcelamento das multas, “que pode ser feito em até
sessenta meses, salvo quando o valor da parcela ultrapassar 5% (cinco por
cento) da renda mensal, no caso de cidadão, ou 2% (dois por cento) do
faturamento, no caso de pessoa jurídica, hipótese em que poderá estender-se
por prazo superior, de modo que as parcelas não ultrapassem os referidos
limites”.
Num. 43702088 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 31/08/2023 00:07:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083100071565700000042661998
Número do documento: 23083100071565700000042661998
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/08/2023 12:33:48

2. Conforme entendimento já consolidado, a regra do art. 11, § 8º, III, da Lei
9.504/97 não possui caráter absoluto, sendo conferida discricionariedade ao
julgador no estabelecimento do prazo e valor das parcelas, de modo a não
onerar excessivamente o devedor e ao mesmo tempo assegurando o caráter
sancionatório da multa. Precedentes.

3. No caso, estando adequado o n.de parcelas fixadas para o pagamento da
multa eleitoral, a inexistência de elemento que justifique a fixação no máximo
permitido de 60 parcelas conduz ao desprovimento do pedido.

4. Recurso conhecido e não provido.’

3. Isto posto, DEFIRO parcialmente o pedido formulado pelo requerente NILTON
GIULIANO TURETTA e, consequentemente, concedo parcelamento da multa em 5
(cinco) vezes, devendo o valor de cada parcela mensal ser acrescido de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de mês
subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um
por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado (art.
406 do Código Civil, e art. 13 da Lei 10.522/2002), contados a partir do trânsito em
julgado da decisão.

O representado deverá retirar em cartório a guia de cada parcela com data de
vencimento no último dia útil de cada mês e deverá juntar cópia da guia emitida e do
seu comprovante de pagamento nos autos até o dia 10 de mês subsequente.

Intime-se.”

Recebido o recurso, entendi por bem conceder liminar nos seguintes termos:

“(...)

Os marcos temporais são relevantes porque entre o trânsito em julgado da decisão
e o início do procedimento de execução da multa eleitoral foi editada a Res. nº
23.709/2022-TSE, que regulamentou os procedimentos cumprimento de sentença e
de execução de multas de outras sanções pecuniárias eleitorais.

Extrai-se da norma regulamentar a necessidade de a Justiça Eleitoral observar a
aplicação subsidiária da Lei nº 10.522/2002 (art. 3º), e inclusive dispõe o art. 17:

‘Art. 17. O parcelamento das multas eleitorais é direito dos cidadãos e das
pessoas jurídicas e pode ser feito em até 60 meses, observada, quanto aos
limites, a regra contida no art. 13, § 1º, da Lei nº 10.522/2002, salvo quando o
valor da parcela ultrapassar 5% da renda mensal, no caso de cidadão, ou 2%
do faturamento, no caso de pessoa jurídica, hipóteses em que poderá
estender-se por prazo superior, de modo que as parcelas não ultrapassem os
referidos limites (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 8º, III). (Redação dada pela
Resolução nº 23.717/2023).’

Deve ser acrescido, por fim, o critério de valor mínimo de cada parcela: R$ 200,00
(duzentos reais) quando o devedor for pessoa física, na forma do art. 2º, inciso I, da
Num. 43702088 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 31/08/2023 00:07:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083100071565700000042661998
Número do documento: 23083100071565700000042661998
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/08/2023 12:33:48

Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 895/2019. No caso, a divisão do valor principal, a
ser corrigido, pelo número de parcelas resulta em valor superior a R$ 200,00
(duzentos reais).

No contexto exposto, observa-se que os recorrentes ofertaram o pagamento diferido
no tempo de sua multa eleitoral observando o prazo máximo previsto no art. 13, §
1º, da Lei nº 10.522/2002 e o valor mínimo da parcela conforme Portaria Conjunta
RFB/PGFN nº 895/2019, inexistindo óbice legal ao deferimento do parcelamento.

Contudo, da leitura dos autos originários constata-se que o pedido de parcelamento
id. 43575246 não veio acompanhado do comprovante de pagamento da primeira
parcela, deixando de cumprir a exigência do art. 19, caput, da já mencionada
Resolução:

‘Art. 19. O pedido de parcelamento deverá ser instruído com o comprovante
do prévio pagamento da primeira prestação, cujo valor deverá ser apurado
pela parte conforme o montante do débito atualizado e o prazo solicitado,
observado o valor mínimo de cada prestação fixado nos termos do art. 13 da
Lei nº 10.522/2002. (Redação dada pela Resolução nº 23.717/2023).’

Os critérios de atualização do valor da multa imposta estão previstos na própria
Resolução nº 23.709/2022-TSE e devem ser observados pelos Recorrentes no
cálculo a ser apresentado e na formulação do valor da primeira parcela a ser
depositada e apresentada junto com o pedido de parcelamento da multa eleitoral.

No ponto, embora o panorama extraído dos autos indique a possibilidade de
deferimento do parcelamento, nos moldes almejados pelos Recorrentes, ante a falta
de óbice legal objetivamente aferível, não se desvela a possibilidade de deferimento
da tutela cautelar antecipada ora pretendida, neste exame perfunctório, justamente
em razão do cumprimento da obrigação acessória disposta no art. 19, caput, da
Res. nº 23.709/2022-TSE.

A superação desse óbice permite nova análise do pedido de parcelamento.

(...)

Nesse sentido, deve ser concedida medida liminar para determinar ao Juízo da 89ª
Zona Eleitoral, de Umuarama, para que notifique o Ministério Público Eleitoral local
para se manifestar quanto ao pedido de parcelamento ofertado pelos ora
Recorrentes, sem prejuízo de que, até o momento dessa decisão local, seja
apresentado o comprovante do primeiro pagamento do parcelamento, devidamente
corrigido.

(...)

Ante o exposto, presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do Código de
Processo Civil, defiro parcialmente o pedido de tutela cautelar antecipada, para o fim
de declarar a nulidade da decisão id. 43575247, integrada pela decisão id.
43575254, suspendendo os seus efeitos. E, por conseguinte, determinar ao Juízo da
89ª Zona Eleitoral que, observando o disposto na recém editada Resolução nº
23.709/2022-TSE, intime o ora Recorrente para apresentar o comprovante de renda
mensal, com vistas a análise acerca da aplicação dos limites estabelecidos no art.
17 de aludida Resolução, com a posterior remessa ao Ministério Público Eleitoral
local, ao teor do art. 33, inciso IV da mesma, antes de nova apreciação sobre
eventual parcelamento.
Num. 43702088 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 31/08/2023 00:07:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083100071565700000042661998
Número do documento: 23083100071565700000042661998
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/08/2023 12:33:48

Realizada as comunicações de estilo, encaminhem-se os autos à Procuradoria
Regional Eleitoral, para análise do mérito do recurso eleitoral.

Intime-se.”

Por seu turno, intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral, se manifestou pela
possibilidade do parcelamento em questão, veja-se:

“(...)

Dessa forma, tendo o parcelamento proposto se enquadrado nos limites legais,
sendo 18 (dezoito) parcelas no valor de R$ 432,12 (quatrocentos e trinta e dois reais
e doze centavos) cada, merece acolhida o pedido do representado (id. 43575259).

Por fim, é importante ressaltar que a concessão definitiva depende do comprovante
do prévio pagamento da primeira prestação, a ser acostado pelo prestador, bem
como, não prejudica a incidência de atualização monetária e juros de mora sobre o
valor do débito remanescente, conforme o disposto no art. 19, caput, e § 2º, da
Resolução TSE nº 23.709/2022.

3. Ante o exposto, Ministério Público Eleitoral, por sua Procuradora Regional
Eleitoral, manifesta-se pelo deferimento do pedido de parcelamento nos termos em
que proposto.”

Outrossim, entre a inclusão do processo em pauta para julgamento e a
presente data, a ora Recorrente fez juntar aos autos o comprovante de pagamento da
primeira parcela do parcelamento proposto, como se verifica no id. 43670676, o que não
havia sido feito até então.

Por outro lado, considerando tratar-se de processo cujo inteiro teor dos autos
está em tramitação perante esta Egrégia Corte, as diligencias determinadas quando da
concessão da medida liminar acabaram sendo infrutíferas, dado que sequer existia meio
físico ou digital para o Juiz a quo cumprisse as diligencias determinadas.

Não bastasse isso, analisando o processo de modo a exauriente, verifica-se
que as diligências relativas à condição econômica do Recorrente se mostram irrelevantes
para a decisão do caso em comento.

Isso porque, o parcelamento dos débitos eleitorais em até 60 (sessenta
vezes), desde que respeitados os valores mínimos fixados se traduzem em direito do
cidadão.

Por certo, abusos devem ser afastados do crivo do judiciário, o que não
aparenta ser o caso dos autos em comento.

Isso porque a pretensão apresentada fora de um parcelamento em 18 vezes,
longe do limite máximo permitido, e em valor mensal algumas vezes superior ao limite
Num. 43702088 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 31/08/2023 00:07:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083100071565700000042661998
Número do documento: 23083100071565700000042661998
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/08/2023 12:33:48

mínimo vigente.

Outrossim, os precedentes trazidos na decisão a quo, data máxima vênia, se
restringem a casos onde ou o parcelamento fora inferior ao mínimo estabelecido, ou em
que – levando em conta o vultuoso montante considerado – o parcelamento foi
excepcionado à maior do que o limite estabelecido na resolução em questão.

Não bastasse isso, mesmo que tardia, a juntada recente do comprovante de
depósito da primeira parcela, acaba por atender o último dos requisitos tidos como
necessário ao deferimento do parcelamento em questão.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso eleitoral
para, reformando a sentença de primeiro grau, deferir o parcelamento do débito em
questão em 18 (dezoito) parcelas, devidamente acrescida dos consectários legais, juros e
correção monetária, observando o disposto na recém editada Resolução nº 23.709/2022-
TSE, determinando a baixa dos autos à primeira instância para que perante aquele Juízo
seja verificado o efetivo cumprimento do parcelamento em questão, dado ser o
competente para tanto.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600325-96.2020.6.16.0089 - Umuarama - PARANÁ -
RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTES: ELEICAO 2020 NILTON GIULIANO
TURETTA PREFEITO, NILTON GIULIANO TURETTA, ELEICAO 2020 ENELI CRISTINA FABRIS
VICENTE VICE-PREFEITO, ENELI CRISTINA FABRIS VICENTE - Advogado
dos RECORRENTES: GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO - PR61030 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 089ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

Num. 43702088 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 31/08/2023 00:07:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083100071565700000042661998
Número do documento: 23083100071565700000042661998
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/08/2023 12:33:48

SESSÃO DE 28.08.2023

Num. 43702088 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 31/08/2023 00:07:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083100071565700000042661998
Número do documento: 23083100071565700000042661998
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/08/2023 12:33:48